Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-94.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722062-94.2018.8.07.0000 RECORRENTE: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA RECORRIDO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO IDÊNTICO DA PRESCRIÇÃO AÇÃO. INOCORRENTE. COMPETÊNCIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. A prescrição intercorrente não se consuma no prazo de um ano previsto para a suspensão da execução previsto no art. 921, §1o, do CPC, mas sim no mesmo prazo de prescrição da ação, conforme Enunciado de Súmula no 150 do STF. Precedentes. 2.1. No caso dos autos não ocorreu o decurso do prazo prescricional, não havendo que se falar em declaração da prescrição intercorrente. 3. A alegação de incompetência do juízo já foi analisada, tendo sido concluído não se tratar de caso em que a União seja parte e, portanto, sem razão para modificação da competência nos seguintes termos. 3.1. Saliento que a União se manifestou, anuindo com a manutenção da competência. 3.2. Ante a ocorrência do fenômeno da preclusão resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a citada matéria, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, não aponta com clareza e objetividade violação a qualquer dispositivo de lei ou indica sobre qual matéria houve interpretação divergente pelos paradigmas que colaciona. Limita-se a externar seu inconformismo, repetindo, por cópia, as alegações trazidas no agravo de instrumento, replicando, ainda, trabalhos doutrinários em reforço à sua irresignação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, registre-se que ao recorrente foi oportunizado sanar a sua falta, no id. 16025413. Todavia, não cumpriu a determinação no prazo pertinente. Inafastável, portanto, o reconhecimento da deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a aludida deserção, o recurso não ultrapassaria a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, uma vez absolutamente ineptas as razões recursais. No caso, o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, as hipóteses previstas nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, adotando como razões os argumentos lançados no recurso já analisado, sem infirmar objetivamente as conclusões do acórdão recorrido. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, sob pena de incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012